Tribunal: TJMT
Processo: 0004200-58.2007.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004200-58.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RANCHO DO GORDO EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CNPJ: 06.205.287/0001-72 (APELADO), ANDREA REGINA DIAS DA COSTA - CPF: 281.777.048-00 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), OSNI JOSE DE ARAUJO - CPF: 799.781.771-91 (APELADO), FELIX DELLA ROSA AMADO - CPF: 189.021.288-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INCONFORMISMO DO BANCO EXEQUENTE – PLEITO PARA AGUARDAR O EFETIVO LEVANTAMENTO DO ALVARÁ PARA QUE, SOMENTE ENTÃO SEJA DECLARADA A QUITAÇÃO DO DÉBITO – DESNECESSIDADE – OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO DO CREDOR SOBRE O VALOR DEPOSITADO E RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO, O BANCO EXEQUENTE APENAS MANIFESTOU CIÊNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DEPOSITADO E AO CÁLCULO – SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NOS ARTIGOS 924, II, E 526, § 3º, AMBOS DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004200-58.2007.8.11.0055

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RANCHO DO GORDO EVENTOS E PROMOCOES LTDA e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de ID nº 133523355 - págs. 1/3 que, em Execução de Título Extrajudicial sob nº 0004200-58.2007.8.11.0055, tendo em vista o silêncio da parte exequente quanto ao prosseguimento da execução, entendeu pelo adimplemento do débito e deu por satisfeita a dívida e com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente execução.

Inconformado, o banco exequente interpôs recurso de apelação (ID nº 133523363 - págs. 1/11), alegando, em síntese, que é necessário aguardar o efetivo levantamento do alvará para a quitação do débito.

Afirma que, ainda que a Jurisprudência entenda por analogia para a leitura do art. 526, em especial do § 1º, CPC (dispositivo que trata do pagamento espontâneo) que é necessária a impugnação formal do depósito para não incorrer na quitação do débito.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para aguardar o efetivo levantamento do alvará para que se dê a quitação do débito e extinção do feito.

A parte executada, ora apelada, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pelo apelante, alegando que o recurso carece do interesse de agir e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID nº 133523367 - págs. 1/10).

Regularmente processado o recurso, os autos foram remetidos a este Tribunal onde foram registrados, autuados e distribuídos a esta 1ª Câmara Cível e a seguir vieram conclusos para elaboração de voto.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso merece conhecimento, na medida em que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimação e interesse em recorrer), como os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo).

Sustenta a parte apelante, que é necessário aguardar o efetivo levantamento do alvará para que se dê a quitação do débito e extinção do feito.

Sem razão.

Pois bem, cumpre esclarecer que não se faz necessário o levantamento do alvará para que seja analisada a possibilidade de extinção da execução pelo pagamento, mesmo porque, passados meses desde que ocorreu o depósito do valor da execução, sem que sequer houvesse impugnação aos cálculos apresentados pelo devedor, insubsiste, para o credor, a possibilidade de opor-se a extinção do feito, ainda mais de modo completamente infundado, pois, em momento algum impugna adequadamente o valor depositado, e tão somente pede prazo para fazê-lo, sem maior justificativa.

Dessa forma, não pode o juízo e a parte devedora ficar à mercê da iniciativa do credor para extinção da execução, até mesmo porque, já lhe fora oportunizada manifestação, e o banco apelante quedou-se silente, apenas manifestando sua ciência, repita-se sem nada impugnar no cálculo, somente condicionando, unilateralmente e sem qualquer respaldo legal, tal manifestação ao levantamento do valor depositado, providência que a todo teor somente dele depende, uma vez ultimada a expedição do respectivo alvará.

Portanto, conforme dispõe o art. 526, do CPC:

“Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo

.§ 1º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

§ 3º Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo”
.

Sendo assim, escorreita a r. sentença que entendeu pelo adimplemento do débito, dando por satisfeita a dívida cf. art. 924, II, também do CPC.

Nesse sentido, a propósito:

AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 968, II, DO CPC E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DOS CREDORES AO LONGO DO PROCESSO. ÚLTIMO CRÉDITO SATISFEITO SEGUNDO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. CONSTRIÇÃO DE VALORES NA CONTA DO DEVEDOR E INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ACERCA DO MONTANTE DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO DA QUANTIA. REQUERIMENTO POSTERIOR DO EXEQUENTE PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSOANTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STJ "PRESUME-SE SATISFEITO O EXEQUENTE QUE, INTIMADO POR SEU PATRONO SOBRE O DEPÓSITO DO CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO, SE RESTRINGE A REQUERER A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ, NADA MANIFESTANDO SOBRE EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DA QUANTIA DEPOSITADA". EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, NA FORMA DO ART. 924, II, DO CPC. (Destaquei) (TJ-RJ - AR: 00183263820028190000, Relator: Des (a). ADEMIR PAULO PIMENTEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2015).

Diante do exposto, voto em conhecer e negar provimento ao presente recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

Por fim, tendo em conta que a sentença recorrida foi mantida negando-se provimento ao recurso, necessária a análise da aplicação do contido no artigo 85, § 11, do CPC e do enunciado Administrativo nº 7, do Superior Tribunal de Justiça, ambos relativos à possibilidade de estabelecimento de honorários recursais, seja através de fixação autônoma, seja em virtude de majoração daqueles já fixados. Pois bem, com o desprovimento do recurso, haveria a necessidade de se majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porém, tendo em vista a ausência de arbitramento da verba honorária pelo juízo de 1º grau, inviável se torna sua fixação, bem como, e, consequentemente, sua majoração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022